Tribunal: TJDFT
Processo: 0732538-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732538-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINEI GOMES CAMPELO AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDINEI GOMES CAMPELO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0713494-76.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ALLIANZ SEGUROS S/A, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal do agravante (ID no 205417871 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 62548113), o agravante sustenta, em síntese, que o “indeferimento do pedido de produção da prova oral formulado pela Agravante enseja o cerceamento de sua defesa, tendo em vista que a questão de mérito não é unicamente de direito, sendo necessária a produção de provas, para que se possibilite à parte autora, através da produção de prova testemunhal, a comprovação da inexistência ou não de descumprimento contratual”. Aduz que seria necessária a reforma da decisão agravada, a fim de que “seja deferida a produção de prova oral, para que seja possível comprovar a veracidade das alegações da parte agravante, no que concerne à condução frequente do veículo segurado por sua esposa”. Menciona que estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer (a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (b) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “a fim de que seja deferida e declarada a necessidade de produção de prova testemunhal, para constar que a principal condutora dirigia o veículo com frequência e não apenas esporadicamente”. Preparo regular (IDs no 62548114 e 62548115). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. O recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, embora o agravante tenha enquadrado seu caso no inciso II. Porém, tal inciso versa sobre o mérito do processo, que é o caso dos autos. Ademais, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. No mesmo sentido, registra-se o seguinte precedente de minha relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Ou seja, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 2. Como o caso dos autos trata de insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, por entender a Magistrada a quo que ‘a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo’, o qual não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não há que se falar em admissão do presente recurso. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.o 988), exarou o entendimento de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. Embora a taxatividade do art. 1.015 possa ser mitigada, no caso, verifica-se que a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses desse dispositivo legal e tampouco se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova oral poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1764617, 07233102220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei). Não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso, até porque não há que se falar em prejuízo à parte agravante ou em preclusão da matéria, uma vez que a decisão poderá ser rebatida quando da apresentação de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC), se for o caso. Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador